Tribunal: TJBA
Processo: 8010520-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010520-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICA LUIZA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARCELO ANDRE CANHADA FILHO, TIAGO CAMPOS ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em inscrição negativa decorrente de débito originado de contrato com o Banco Sorocred, posteriormente cedido à parte Ré.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve regularidade na cessão de crédito e negativação da parte Autora; (ii) saber se a ausência de notificação do devedor torna o débito inexigível; e (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé por parte da Demandante ao ajuizar ação negando dívida oriunda de vínculo contratual.

III. Razões de decidir

Demonstradas, por meio de documento assinado e faturas pagas (IDs 83076471 - Págs. 3 e 4 e 83076473), a existência de relação contratual com o cedente do crédito, assim como a notificação da cessão (ID 83076472).

Ausência de demonstração de pagamento ou qualquer vício a desconstituir os documentos apresentados pela Ré.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ausência de notificação prevista no art. 290 do Código Civil não torna o débito inexigível.

Inexistência de dano moral decorrente de negativação regular.

Caracterização de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos, conforme arts. 80, inc. II, e 81, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 290, 319, 320; CPC, arts. 80, inc. II, 81, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.02.2020; TJ-BA, APL: 05162922420198050001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2020; TJ-RJ, APL: 08014823720228190207, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Privado, p. 27.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010520-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ERICA LUIZA SILVA SANTOS e como apelada ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239